Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-77.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. IRDR No 21 DO TJDFT. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PENDENTES. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO PREMATURA DO PRECEDENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação, interposta pela exequente, contra sentença a qual, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 0039026-41.1997.8.07.0001, reconheceu sua ilegitimidade ativa por ser servidora da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica distinta do Distrito Federal, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, inciso I, do CPC. 1.1. O Juízo de origem baseou-se na tese firmada no IRDR no 21 deste TJDFT, a qual restringe a legitimidade aos servidores da Administração Direta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da tese firmada no IRDR no 21, pendente de julgamento definitivo, é válida para extinguir o cumprimento individual de sentença coletiva por ilegitimidade ativa da exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de falta de dialeticidade, pois a apelante impugnou o fundamento jurídico da sentença, apesar de a impugnação não ter atacado diretamente o regime de precedentes.
4. A eficácia de tese firmada em IRDR depende de seu trânsito em julgado, porquanto o art. 987, § 1o, do CPC confere efeito suspensivo automático aos recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão que fixa a tese.
5. A aplicação do IRDR no 21 antes do julgamento definitivo pelos Tribunais Superiores viola o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica (CPC, art. 926), configurando erro de procedimento, por violação direta ao art. 987, § 1o, do CPC, situação a qual acarreta a nulidade da sentença, nos termos dos arts. 282 e 283 do CPC.
6. A pendência de recursos extraordinário ou especial contra o IRDR no 21 impede a análise da legitimidade ativa nos cumprimentos individuais. Precedente Turmário: “[...] 3. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 (autos no 0723785-75.2023.08.07.0000). O objeto do precedente qualificado discute as hipóteses de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na ação coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001 (autos no 32.1591997). 4. A suspensão dos processos pendentes após a admissão de incidente de resolução de demanda repetitiva cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. [...] Tese de julgamento: “A pendência de recursos especial e extraordinário nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 impede a análise da matéria relativa à ilegitimidade ativa nos cumprimentos individuais da sentença proferida na ação coletiva no 32.1591997 até trânsito em julgado desse incidente”. [...].” (0713710-06.2025.8.07.0000, Relator: João Egmont, Relator Designado: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 5/8/2025).
7. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “[...] A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem, com a manutenção do processo suspenso até o trânsito em julgado do IRDR no 21.
Tese de julgamento: “1. A pendência de recursos especial e extraordinário contra o acórdão proferido no IRDR no 21 impede a aplicação da tese firmada no incidente. 2. A eficácia do precedente qualificado encontra-se suspensa até o trânsito em julgado, conforme o art. 987, § 1o, do CPC. 3. A aplicação antecipada do IRDR no 21 configura erro de procedimento e acarreta a nulidade da sentença.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, inciso III; 987, § 1o; 926; 282 e 283.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713710-06.2025.8.07.0000, Relator: João Egmont, Relator Designado: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 5/8/2025; 20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2017.